Tribunal: TJDFT
Processo: 0789674-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS GENITORES. OBSERVÂNCIA. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
3. Os alimentos fixados no importe de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo mostra-se adequado e compatível com a situação financeira do Réu e as necessidades da criança.
4. Apelação conhecida e não provida.